Tribunal: TJES
Processo: 5001542-97.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001542-97.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MATUSOCH MALACARNE
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira, acostado no ID 198894.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A Recorrente propôs uma ação em desfavor da empresa CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, tendo em vista que era usuária de plano de saúde há aproximadamente sete anos, por meio do contrato de trabalho que foi rescindido em 02/02/2018.

Alega ainda, que para não ficar sem a cobertura de plano de saúde, realizou a contratação de um novo plano na mesma empresa requerida, por meio da administradora QUALISAUDE, segunda requerida, no dia 16/02/2018.

Ocorre que, a preposta da operadora que intermediou a venda do plano informou lhe informou que esta deveria realizar o pagamento da
taxa de adesão
no valor de
R$ 390,11
(trezentos e noventa reais e onze centavos) no ato da assinatura do contrato (dia 16/02/2018), bem como da mensalidade na data de seu vencimento, em 10/03/2018, a fim de que não houvesse interrupção na cobertura.

Por fim, argumenta a autora que a referida cobrança se deu de forma indevida, sobretudo porque não houve qualquer contraprestação por parte da referida demandada que a justificasse, bem como levando em consideração que a ela já era cliente do plano de saúde, pleiteando a restituição do valor de
R$ 390,11
(trezentos e noventa reais e onze centavos), em dobro, bem como, indenização por damos morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a segunda requerida a restituir à parte Requerente o valor pago à título de taxa de adesão, no importe de R$ 780,22 (setecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), já dobro, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

A autora interpôs Recurso Inominado, a fim de que seja reformada a r. sentença, pleiteando indenização por danos morais uma vez que teve o serviço de saúde negado em uma consulta.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em relação ao pedido tratado em sede de Recurso Inominado de danos morais, entendo serem incabíveis. Não há nos autos, efetivamente, prova de que a autora tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento hábil a atingir a dignidade da autora deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa.

Ressalto que, a autora teve a cobertura negada em uma consulta, no dia 21.02.2018, porém, ao entrar em contato com a empresa Recorrida e passada toda a informação acerca do acontecido, lhe foi restituído o valor pago pela consulta, o que de fato não vislumbro um dano capaz de gerar dano moral a ser indenizado.

E assim porque o instituto do dano moral se presta a resguardar a dor e o sofrimento daquele que realmente é ofendido em sua dignidade e personalidade, de forma a causar-lhe transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, e não de todos aqueles que, devido a uma situação pontual, se sintam abalados emocionalmente.

Por isso, impõe-se a improcedência dos danos morais.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, considerando que o Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.